Tribunal: TJPA
Processo: 0032966-05.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032966-05.2012.8.14.0301

APELANTE: CKOM ENGENHARIA LTDA, ANANIAS PEREIRA NETO

APELADO: ANANIAS PEREIRA NETO, CKOM ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0032966-05.2012.8.14.0301

APELANTE: CKOM ENGENHARIA LTDA., ANANIAS PEREIRA NETO

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE LEONARDO PANTOJA MOREIRA - PA30000A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - PA16976-A

APELADO: ANANIAS PEREIRA NETO, CKOM ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - PA16976-A
Advogado do(a) APELADO: FILIPE LEONARDO PANTOJA MOREIRA - PA30000A

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR INDEVIDO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS POR UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0032966-05.2012.8.14.0301

APELANTE: CKOM ENGENHARIA LTDA., ANANIAS PEREIRA NETO

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE LEONARDO PANTOJA MOREIRA - PA30000A
Advogado do(a) APELANTE: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - PA16976-A

APELADO: ANANIAS PEREIRA NETO, CKOM ENGENHARIA LTDA

Advogado do(a) APELADO: MAYARA CARNEIRO LEDO MACOLA - PA16976-A
Advogado do(a) APELADO: FILIPE LEONARDO PANTOJA MOREIRA - PA30000A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por CKOM ENGENHARIA LTDA. e ANANIAS PEREIRA NETO, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, julgou parcialmente procedente o pedido do autor.

O autor ANANIAS PEREIRA NETO alega que adquiriu, em 01/02/2007, uma unidade imobiliária no empreendimento Edifício Residencial Porto Dover e que o prazo de entrega estava estabelecido para 30/07/2009, podendo ser prorrogado o prazo por 180 dias.

Informa, que decorrido o prazo final o imóvel não foi entregue, o que ocasionou o ajuizamento da demanda. Requereu a nulidade da cláusula que estabelece a prorrogação por 180 dias para entrega do empreendimento; a condenação da ré a pagar indenização referente aos danos morais e materiais e a suspensão dos juros e da correção do saldo residual pelo INCC desde julho de 2009.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso deferiu tutela de urgência e determinou o pagamento de R$ 850,00 a título de aluguel até a entrega do imóvel (ID 4438432).

Em contestação (ID 4438436), a ré aduz, preliminarmente, a falta de interesse processual do autor. No mérito, alega, em síntese, que o atraso se deu em razão de caso fortuito, da crise financeira e do alto índice de inadimplência; a legalidade da cláusula de prorrogação; o não cabimento da indenização relativa a danos morais e materiais e o indeferimento da inversão do ônus da prova.

Decisão suspendendo a tutela concedida e determinando que a parte autora recebesse as chaves do imóvel (ID 4438441).

Através de sentença de mérito (ID 4438446), o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, deixando de analisar os lucros cessantes em razão de já ter sido anteriormente cumprido quando deferida a tutela de urgência; entendeu válida a cláusula de prorrogação pelo prazo de 180 dias; condenou a requerida ao pagamento de indenização referente aos danos morais em R$ 30.000,00 e determinou que não fosse atualizado o saldo devedor pelo INCC a partir de fevereiro de 2010.

A parte autora interpôs embargos de declaração (ID 4438447), os quais não foram conhecidos, conforme decisão de ID 4438453.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais (ID 4438454), a ré/apelante reafirma os argumentos de defesa, complementando que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento do congelamento do saldo devedor; a necessidade de reforma da decisão quanto à inversão do ônus da prova, ante a não comprovação da hipossuficiência do consumidor. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Em petição de ID 4438456, o autor/apelante interpôs apelação. Em suma, pugna pela majoração dos valores estabelecidos a título de aluguel, requerendo o pagamento de 1% do valor do imóvel no período compreendido entre fevereiro de 2010 a outubro de 2012, e a majoração do valor relativo à condenação por danos morais.

Regularmente intimado, a ré/apelada apresentou contrarrazões (ID 4438460), assim como o autor/apelado (ID 4438461).

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovantes de ID 4438454 e ID 4438456.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplica ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA PRELIMINAR

Fixadas tais premissas, passo a análise da preliminar suscitada.

Inicialmente, a parte ré/apelante alega cerceamento ao direito de defesa por não ter sido designada audiência preliminar por conta do julgamento antecipado da lide.

Adianto que não assiste razão à ré/apelante.

Compulsando os autos, verifico que o caso trata de matéria unicamente de direito acerca do cumprimento das cláusulas estabelecidas contratualmente, razão pela qual correto o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância, este no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes ao julgamento da lide.

Em função de tais fatos, o juízo
a quo
entendeu, através de seu livre convencimento motivado, pela desnecessidade de produção de novas provas, pelo que compreendo ter agido corretamente. Lembro que o destinatário da prova é o magistrado, de maneira que, entendendo que já existem elementos suficientes para fundamentar sua decisão, não só pode como deve promover o julgamento do feito.

Assim, tem-se, no caso concreto, como desnecessária a designação de audiência de audiência preliminar. Acaso as partes tivessem interesse em conciliar, deveriam ter requerido expressamente a designação do ato ao juízo, justificando a sua necessidade e utilidade. Porém, conforme se constata ao analisar os autos, não consta nenhum requerimento para designação de audiência de conciliação, o que demonstra que seu caráter é unicamente de procrastinar o feito e tentar impedir o seu regular e célere processamento.

Por fim, lembro que sem a comprovação de real prejuízo ao direito das partes, inexiste nulidade. A ré/apelante não obteve sucesso em comprovar um prejuízo real ao seu direito de defesa, de maneira que a preliminar deve ser indeferida.

Dessa forma, nos termos da fundamentação, e não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida,
rejeito a preliminar suscitada
.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a ocorrência do
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a consequente indenização por danos morais e materiais estabelecidas na sentença guerreada, bem como se correto o congelamento do saldo devedor.

Adianto assistir parcial razão aos apelantes.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível; que o atraso foi causado pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte ré também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o autor/apelante pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

Adianto que assiste razão ao autor/apelante.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da ré, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA -LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda,
é cabível a condenação por lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

DJe 24/02/2012. AgRg no REsp 1202506 / RJAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0123862-0. Ministro SIDNEI BENETI (1137) T3 - TERCEIRA TURMA

Por fim, repito que a ré deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente ao aluguel pago pelo consumidor. Aliás, valor já quitado pela construtora.

Em sua apelação o consumidor requer a majoração desses danos materiais que, no seu entender, deveria corresponder ao valor de 1% sobre o valor do imóvel.

Com parcial razão a autora, ora apelante. A jurisprudência desta turma, em sua maioria, tem se posicionado no sentido de que o valor da condenação em lucros cessantes deve corresponder ao percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel.

Entretanto, entendo que o percentual de 0,5% deve ser aplicado sobre o valor atualizado do imóvel somente quando o consumidor tiver quitado integralmente o valor do bem e, em caso de não quitação total, o percentual deve ser aplicado sobre a quantia já efetivamente paga pelo comprador.

Ressalto que entender de forma diversa causará um induvidoso enriquecimento ilícito do consumidor.

Em outras palavras, o consumidor só pode ser indenizado por aquilo que lhe pertença, pelo patrimônio já constituído, mas jamais pela expectativa de direito de se tornar proprietário de 100% de um imóvel.

Esse entendimento diferencia um consumidor que quitou apenas parte do preço do imóvel daquele que já quitou por completo o valor do bem (100%), de maneira que cada um será indenizado na medida de seu efetivo prejuízo financeiro.

Lembro que com o atraso na entrega do empreendimento, o consumidor que não quitou o imóvel possui apenas uma expectativa de se tornar proprietário do bem, uma vez que não há certeza que na finalização da obra o comprador quitará o valor do bem.

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pleito para condenar a ré Ckom Engenharia Ltda. ao pagamento do valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já quitado/pago pelo autor,
devidamente corrigido pelo INPC/IBGE,
iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, e após o prazo de prorrogação de 180 dias (que entendo ser legal e não abusivo), até a apresentação do
habite-se
. Os valores já pagos pela ré a título de lucros cessantes deverão ser abatidos do valor da condenação.

Por fim, determino que do valor apurado dos lucros cessantes devem ser abatidos os valores já quitados mensalmente pela construtora ré.

DO CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR

Em relação ao congelamento do saldo devedor, entendo ser indevido.

A atualização monetária do saldo devedor serve para proteger o capital dos efeitos da inflação, em razão da complexidade da construção do empreendimento, próprio de sua natureza.

Assim, não cabe o congelamento dos valores devidos, eis que prejudicaria sobremaneira o próprio prosseguimento da construção do empreendimento, tudo em prejuízo da coletividade de consumidores.

Lembro que caso o demandante sofra prejuízos em razão do atraso na obra e que não esteja acobertado pelo dano moral, deve a parte pleitear indenização a título de danos materiais. Aliás, estes danos foram pleiteados pelo autor e deferido pelo juízo
a quo
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS, PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CONGELAMENTO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, MAS MODIFICOU O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PARA O IGPM/FGV. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO REMUNERA O CREDOR, MAS TÃO SOMENTE RECOMPÕE O VALOR DA MOEDA. INDEXADOR DO SALDO DEVEDOR QUE DEVE SER MODIFICADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR. PRECEDENTES STJ. ADOÇÃO DO IPCA EM FACE DO INCC-DI, SALVO SE O ÚLTIMO FOR MAIS BENÉFICO. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJPR - 8ª C. Cível - 0034032-78.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 04.11.2021)

(TJ-PR - AI: 00340327820218160000 Curitiba 0034032-78.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Alexandre Barbosa Fabiani, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. SALDO DEVEDOR. "CONGELAMENTO". IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Inviável o "congelamento" do saldo devedor durante o período de mora da construtora vez que os juros e correção têm natureza de atualização monetária, possuindo o escopo de manutenção do equilíbrio contratual e poder de moeda. II. Recurso improvido. III. Sentença mantida.

(TJ-DF 20140710012833 0001245-68.2014.8.07.0007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/11/2016, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/11/2016 . Pág.: 188/198)

Portanto, a correção monetária do saldo devedor se mostra correta e devida, conforme demonstrado, eis que possui o escopo de preservar o necessário equilíbrio contratual e protege o capital empreendido dos efeitos da inflação.

Dessa forma, compreendo que merece reforma a decisão de piso neste ponto, a fim de que o saldo devedor seja corrigido monetariamente pelo índice previsto contratualmente.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para janeiro de 2010, já com a previsão de prorrogação de 180 dias prevista na cláusula 10.1 do contrato firmado entre as partes, tendo sido entregue somente em março de 2013. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por mais de três anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante expressa previsão contratual (cláusula 10.1).

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, pelo que reduzo o valor arbitrado pelo juízo a quo. O valor da condenação deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data, com juros de mora a partir da citação.

DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

A ré/apelante alega que o pedido foi julgado parcialmente procedente, não cabendo a condenação integral em custas e honorários à demandada.

Em análise ao pleito, constato que a improcedência do pedido mencionado se deu de parte mínima ou ínfima do pleito.

O pedido de indenização referente aos danos materiais não foi analisado em razão de ter sido cumprido quando deferida a tutela, ocasião na qual a ré pagou os valores relativos aos aluguéis no período determinado.

Contudo, tal entendimento do juízo se deu em razão de ter ocorrido a compensação dos valores devidos pelo pagamento dos aluguéis a título de lucros cessantes, tendo ocorrido, assim, o exaurimento do pleito, sendo os demais pedidos julgados procedentes. Portanto, não caberia a sucumbência recíproca no caso. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ARTIGO 1.022 DO CPC/2015) EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO APELANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDISTRIBUIÇÃO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDA REDISTRIBUIÇÃO. EMBARGANTE QUE DECAIU EM PARTE SUBSTANCIAL DE SEUS PEDIDOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE CONTRÁRIA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15. DISPOSIÇÃO DO JUÍZO DA ORIGEM MANTIDA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PORÉM SEM MODIFICAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO EMBARGADO.

(TJ-SC - ED: 03012546820178240074 Trombudo Central 0301254-68.2017.8.24.0074, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 02/07/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA – APLICAÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –– PLEITO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - AUTORA QUE SUCUMBIU EM MENOR PARTE DOS PEDIDOS – PARTE CONTRÁRIA QUE DEVE SUPORTAR A INTEGRALIDADE DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM FACE DA CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SENTENÇA MANTIDA - APLICAÇÃO DO ART. 86, CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0004166-56.2019.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Juiz Francisco Cardozo Oliveira - J. 01.06.2020)

(TJ-PR - APL: 00041665620198160174 PR 0004166-56.2019.8.16.0174 (Acórdão), Relator: Juiz Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 01/06/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2020)

Acrescento ao argumento supra o fato de que está sendo concedido, ao recurso do consumidor, o provimento quanto ao pedido de lucros cessantes, confirmando a tutela de urgência, porém com readequação da condenação, esta com base em percentual incidente sobre o valor do bem, em caso de quitação, ou, sobre a quantia já quitada pelo consumidor.

Dessa forma, considerando que o demandante sucumbiu em parte mínima do pedido, consoante disciplina o art. 86, parágrafo único, do CPC, entendo correta a condenação em custas e honorários, conforme consta na decisão do juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora no sentido de
condenar a ré Ckom Engenharia Ltda. ao pagamento de valor correspondente a 0,5% ao mês sobre o valor já pago/quitado pelo autor, devidamente corrigido pelo INPC/IBGE, à vista, iniciando-se o cálculo desde a data contratualmente prevista para entrega do imóvel, e após o prazo de prorrogação de 180 dias (que entendo ser legal e não abusivo), até a apresentação do
habite-se
, abatido os valores já quitados pela construtora.

Com relação à apelação da ré, voto para conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação apenas para minoração dos danos morais para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
,
a ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data, com juros de mora a partir da citação, bem como à atualização do saldo devedor nos termos do contrato entabulado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 22/11/2022